Tribunal: STF
Processo: ADI 6399
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – ARTIGO 12 DA LEI Nº 9.868/1999 – JULGAMENTO DEFINITIVO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, do artigo 28 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, no que afastado o voto de qualidade ante empate no julgamento de processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. Eis o teor do preceito atacado:
    Art. 28. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 19-E: 
    “Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o § 9º do art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.” 
    Articula com a inconstitucionalidade formal, apontando alteração, mediante emenda parlamentar, do Projeto de Lei de Conversão, que não guarda pertinência temática com o objeto da Medida Provisória nº 899/2019. Aduz violados os artigos 1º, cabeça e parágrafo único, 2º, cabeça, e 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal.
    Conforme assevera, a norma proposta pelo Presidente da República versava requisitos e condições à transação resolutiva de litígio entre a União e devedores ou partes adversas, visando a autocomposição tributária, evitando a multiplicação de demandas de natureza fiscal. Sustenta ausente afinidade material com o dispositivo questionado, alusivo à disciplina de aspecto procedimental do julgamento de processo administrativo. Afirma competir, ao Chefe do Executivo federal, a iniciativa legislativa voltada à organização da Administração Pública, na forma do artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Lei Maior. Cita precedentes do Supremo.
    No campo material, discorre sobre o voto de qualidade, arguindo ser mecanismo legítimo, proporcional e razoável para desempate em julgamentos de processos administrativos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
    Sob o ângulo do risco, assinala a prevalência do interesse privado sobre o público, a implicar prejuízo à arrecadação da União. Transcreve trecho de representação encaminhada pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – Sindfisco Nacional, mediante a qual alegada potencial perda de aproximadamente R$ 60 bilhões anuais de créditos tributários ao Fisco.
    Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do preceito impugnado. Postula, alfim, a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo. 
    3. Aciono o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Providenciem as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator